Tribunal: TJDFT
Processo: 0750687-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750687-31.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por HELENA PINHEIRO DE ALBUQUERQUE SILVA contra o acórdão de ID. 70748415, no qual a Eg. 8a Turma Cível, em sede de cumprimento de sentença iniciado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, conhecera e desprovera o agravo de instrumento da embargante, que postulava o reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que definiu o valor de 20 (vinte) salários-mínimos para pagamento de Requisições de Pequeno Valor no âmbito da Fazenda Distrital. A partir das razões recursais de ID. 71088083, a embargante alega a presença de omissão e de erro de fato relativo ao julgamento embargado, e requer a sanação dos referidos vícios para que, ao final, seja provido o agravo de instrumento interposto. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 14:42:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora